Tribunal: TJBA
Processo: 8027902-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027902-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOENI SACRAMENTO DE LIMA Advogado(s): GILSON ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s):ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, THALES ANDRE DA SILVA MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DEVOLUTIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que reduziu multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de nomeação em concurso público. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa. Houve, ainda, segunda petição recursal apresentada posteriormente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecida segunda insurgência recursal apresentada contra a mesma decisão; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos honorários advocatícios; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria estranha aos limites objetivos do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A segunda petição recursal não deve ser conhecida, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, uma vez já exercido o direito de recorrer pela parte. 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual civil. 5. O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, restrita à legalidade da redução, de ofício, das astreintes de R$ 1.071.028,26 para R$ 100.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A discussão acerca da execução de honorários advocatícios fixados na sentença de conhecimento extrapola os limites objetivos do agravo de instrumento, razão pela qual inexistia dever de manifestação específica no acórdão recorrido. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 8. Os embargos declaratórios não se prestam à reconsideração do julgado, reexame do mérito, manifestação de inconformismo ou mera finalidade de prequestionamento sem a presença dos vícios legais. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8027902-97.2025.8.05.0000, em que é embargante JOENI SACRAMENTO DE LIMA e embargado MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.